Tribunal: TJDFT
Processo: 0723334-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723334-79.2025.8.07.0000 RECORRENTES: HÉLIO DEVANEI KFOURI, MÁRCIA APARECIDA KFOURI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília-DF, que declinou da competência para a Comarca de São José do Rio Preto/SP na Ação de Cumprimento e Liquidação Provisória de Sentença proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A. Os agravantes sustentam a aplicabilidade do artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de ajuizamento no foro da sede da pessoa jurídica ré, e defendem a incompetência do magistrado para declinar de ofício em razão da suposta existência de relação de consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça do Distrito Federal é competente para processar e julgar a liquidação de sentença de ação civil pública referente às cédulas de crédito rural, considerando a sede do réu; (ii) estabelecer se a escolha do foro pelos autores, desvinculada do local da agência bancária e de seu domicílio, configura escolha aleatória vedada pelas normas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência bancária, o foro competente é o do local da agência onde foi pactuado o contrato, nos termos do artigo 53, III, “b” e “d”. O vínculo contratual entre as partes decorre de cédula de crédito rural, operação financeira voltada ao financiamento da atividade agrícola, o que descaracteriza relação de consumo e afasta a incidência das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A escolha do foro da sede da instituição financeira não pode ser feita de forma aleatória, sem observância das regras processuais, sob pena de violação ao princípio do juízo natural e de sobrecarga indevida da Justiça do Distrito Federal. A prerrogativa de eleger foro em contratos bancários não permite ao autor ajuizar a ação em local sem pertinência com o contrato ou seu domicílio, sob pena de afronta ao artigo 139 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de impedir a oneração indevida do Judiciário. O declínio de competência, embora trate de competência territorial relativa, é justificável diante do interesse público e da ausência de justificativa plausível para a escolha do foro do Distrito Federal, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A análise do agravo interno restou prejudicada, pois a decisão de mérito do agravo de instrumento substitui a decisão liminar que negou o efeito suspensivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: A competência territorial para ações envolvendo obrigações bancárias deve observar o local da agência onde foi firmado o contrato, salvo exceções legalmente justificadas. O vínculo contratual estabelecido por cédula de crédito rural não configura relação de consumo, afastando a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. A escolha aleatória do foro, sem pertinência com o contrato ou o domicílio das partes, não é permitida e pode ser corrigida pelo magistrado, ainda que se trate de competência relativa. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 46, caput, do Código de Processo Civil, asseverando que o ajuizamento da liquidação de sentença poderia ocorrer no foro da sede da pessoa jurídica, inexistindo vedação legal à eleição do foro de Brasília, local em que situada a sede do Banco do Brasil. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, ao argumento de que não houve escolha aleatória de foro, pois a parte recorrente optou pelo foro da sede da instituição financeira. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...] 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Igual teor: CC 217.494, Ministro Humberto Martins, DJEN de 28/11/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.939.554/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025). Da mesma forma, o apelo não pode seguir em relação à arguida divergência interpretativa, pois “Na hipótese, a divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, ausente a similitude fática entre os casos confrontados e exame do tema com enfoque na mesma legislação infraconstitucional, contrariando o teor dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. Aplicação da Súmula no 284/STF”. (REsp n. 1.970.830/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F